Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-14.2013.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000538-14.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), RIVALDO BERTULINO DE ARRUDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1) ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA E ISOLADA – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - IDONEIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ –
3) AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO
– AUMENTO NA FRAÇÃO 1/6 – PRECEDENTES DO STJ -
APELO EM PARTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

1 – A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas declarações dos policiais que diligenciaram na prisão em flagrante e de testemunha que, na fase policial e em juízo, confirmou ter visto o apelante portando a arma de fogo de uso permitido.

2 –
A menção genérica ao envolvimento do acusado em práticas delitivas, não se presta a majorar a pena-base a título de conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, não podendo, tais circunstâncias, ser confundidas com eventuais antecedentes criminais.

3 - É firme nesta e. Terceira Câmara Criminal e também no STJ, a orientação jurisprudencial no sentido de que, embora inexistente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) pela aplicação dessa agravante, deve ser fundamentado. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1 ano, é imperiosa a redução, de ofício, do patamar de aumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Rivaldo Bertulino de Arruda
,
inconformado com a sentença sob Id n.
7740580
em que foi
condenado
pela autoria do delito previsto no
art. 14, da Lei n 10.826/03
, à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
33 dias-multa
.

Em suas razões recursais
(Id n. 740585)
,
requereu a
absolvição
do crime por
insuficiência de prova
ou,
subsidiariamente
, fosse a
pena-base
aplicada no patamar
mínimo
legal.

Nas contrarrazões, o
parquet
de 1o grau, pugnou o
desprovimento
ao Apelo (Id n.
7740589)
.

A d. PGJ opinou pelo
provimento parcial
do Apelo, apenas, para que a
pena seja readequada
, conforme parecer assim sumariado (Id n.
8344427
):

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido– Impossibilidade – Provas amealhadas nos autos são aptas para embasar o édito condenatório – Subsidiariamente – 2) Pretendida a redução da pena-base ao patamar mínimo legal – Possibilidade – Valoração negativa em decorrência do cometimento de novo crime estando cumprindo pena de crime anterior – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de novembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020